Tribunal: TJMT
Processo: 0038352-09.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038352-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FRANCISCO JOSE DE SOUZA - CPF: 299.847.341-53 (APELADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 62.063.177/0001-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REVESTIDA DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – DEMORA NA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO. Não há como imputar ao exequente o ônus pela demora na citação da parte executada, pois não houve propriamente desídia em relação aos atos executórios, mas a ingerência de fator externo, não havendo, portanto, falar em prescrição do título executivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0038352-09.2009.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia
Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO J SAFRA S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
Reintegração de Posse
(Proc. no 0038352-09.2009.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA, concluiu que, decorrido mais de 10 (dez) anos do deferimento da liminar sem a citação da parte requerida, operou-se a prescrição, e, nestes termos, declarou esta de oficio, julgando extinto o processo na forma do art. 487, inciso II, do CPC (cf. ID 32434483).

O Banco/apelante sustenta que não há falar em prescrição quando esta não for provocada pela parte contrária, não podendo ser proclamada de ofício; alega, sobretudo, que vem seguindo “rigidamente as normas legais trazendo aos autos toda a documentação necessária ao desenvolvimento válido e regular do processo”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o feito retome seu regular prosseguimento (cf. ID 32434490).

Não houve contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou ação de
Reintegração de Posse
contra o requerido/apelado, fundada no inadimplemento do Contrato de Arrendamento Mercantil no

713324015, no valor de R$ 44.150,00.

Em 24.10.2010 foi proferida a decisão ordenatória de citação (cf. ID 32424980), todavia, até o presente não houve a citação do requerido.

Em 21.08.2017, o magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC (cf. ID 32433971).

Ato contínuo, o Banco/apelante interpôs o RAC no 151.098/2017, onde refutou a ocorrência da prescrição intercorrente, que foi julgado procedente pela 3a Câmara de Direito Privado deste eg. Tribunal, a qual seguiu o voto condutor da Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, no sentido de não ter ocorrido a inércia do autor/apelante no decorrer do trâmite processual, sendo prolatado o acórdão de ID 32433982, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

A v.acórdão foi fundamentado nos seguintes moldes:

“
Ressai dos autos que o Apelante (BANCO SAFRA LEASING S. A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL) ajuizou em 16/12/2009 a ação de Reintegração de Posse de Veículo em desfavor do Apelante (FRANCISCO JOSE DE SOUZA), em virtude do inadimplemento do Contrato de Arrendamento Mercantil -
Leasing
no 715226860, a ser pago em 60 parcelas de R$1.172,06 (mil cento e setenta e dois reais e seis centavos), com vencimento da 1a parcela em 19/04/2008 e da última em 19/03/2013.

O Magistrado
a quo
, em decisão proferida em 24/02/2010, deferiu a liminar de reintegração de posse bem móvel e determinou a intimação/citação do requerido, ora Apelado
.

O Oficial de Justiça não conseguiu localizar a parte requerida e nem o bem para efetivar o Mandado de Reintegração de Posse e Citação, conforme se verifica da certidão de fl. 72.

O Apelante na tentativa de proceder à citação do Apelado e localização do bem requereu, em 06/06/2017, que fosse utilizado o sistemas Infojud e Bacenjud, conforme se vê a fl. 75
.

Sem que este pedido fosse analisado, o magistrado singular proferiu a sentença ora impugnada em 04/09/2017, a qual, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo a análise das insurgência recursais.

Conforme relatado, o presente recurso visa a nulidade da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Pois bem. A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue o direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que durante o trâmite processual, o ora Recorrente não se mostrou inerte pelo prazo legal, diligenciando a fim de que o requerido fosse citado e tomasse conhecimento da demanda, bem como para que fosse cumprida a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

Com efeito, diante da diligencia da parte na tentativa de localização do réu e do bem a ser reintegrado na posse, não há que se falar em prescrição intercorrente.

(...)

Deste modo, não evidenciada a inércia da parte exequente, ora Apelante, pelo prazo de 05 (cinco) anos, bem como diante da ausência da sua intimação pessoal, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso para cassar a sentença impugnada impugnado e determinar o retorno dos autos para o regular processamento.”

Após o retorno dos autos, em 21.01.2019, o Banco/apelante pleiteou a modificação do processo de conhecimento para execução por quantia certa (cf. ID 32433988).

Em seguida, na data de 10.06.2019 foi prolatada a sentença que extinguiu novamente o processo, agora com fundamento na prescrição do título, eis que passados 10 (dez) anos da decisão que determinou a citação do requerido (cf. ID 32434483)

A jurisprudência do eg. STJ diz que “
reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem
”, que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ
” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015), e que “
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).

No caso, como já deliberado em decisão anterior, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, nem antes de prolatado o acórdão de ID 32433982, nem depois, mas, sim, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível, assim, imputar-lhe o ônus da demora na citação.

Em igual sentido é o enunciado da Súmula 106 do eg. STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente, para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, dada a morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, tal ato tarda em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, ou seja, o autor/apelante sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do requerido, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que a prescrição deve ser afastada.

A propósito:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

À vista do exposto,
dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição do título executivo, e determinar o prosseguimento da execução.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020